Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR ANTECIPADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIREITO PESSOAL. ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ). RA X. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Restituição de Valor Antecipado no 0701578-81.2025.8.07.0010.
2. Verifica-se da petição inicial do Processo Referência, que o requerido se encontra situado no ST SGCV LOTE 9 (ST Garagens e Concessionárias de Veículos), Loja 05, Zona Industrial (Guará), Brasília-DF, e o requerente na Quadra 312, Conjunto O, Casa 10, Santa Maria/DF, CEP: 72.542.515.
3. Logo, de conformidade com a legislação de regência, certo é que o referido conflito de interesses está sob extensão territorial da Circunscrição Judiciária do Guará, de conformidade com o art. 2o da Resolução TJDFT no 15/2014.
4. Conflito de Competência CONHECIDO, mas julgado IMPROCEDENTE, para declarar competente o JUÍZO SUSCITANTE - Vara Cível do Guará, para processar e julgar a ação originária no 0701578-81.2025.8.07.0010.